Tribunal: TJMMG
Processo: 1000063-57.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000063-57.2018.9.13.00001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÕES/OBSCURIDADE - AUSÊNCIA - ART. 1.022 DO CPC/2015 - EMBARGOS REJEITADOS. - O art. 1.022 do CPC/2015 elenca as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não cabendo utilizá-los com o intuito de promover a reapreciação da lide. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leandro Gonçalves e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro Gonçalves, em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega a defesa que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios: - Omissão no enfrentamento em relação ao argumento de que a decisão administrativa se baseou em prova ilícita (gravação sem a devida autorização judicial). - Omissão e equívoco na interpretação do art. 64, inciso II, do Código de Ética e DisciplinaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos Militares de Minas Gerais (CEDM), considerando que o embargante não poderia ser penalizado administrativamente com base no referido dispositivo, sem a apuração definitiva do mesmo fato perante o juízo criminal, o que fere o princípio constitucional da presunção da inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal (CF) de 1988. - Obscuridade e equívoco quanto aos fundamentos equivocados e ultrapassados em relação à análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, bem como no tocante à independência entre as esferas penal, cível e administrativa. Aduz que Também se equivoca o acórdão, porque é cediço que a ação penal à qual responde o ora embargante está na plataforma do PJe desse Egr. TJMMG, tratando-se, portanto, de fato público que independe de prova, que não foi negado pelo Estado de Minas Gerais (CPC, art. 334-I-II) e em seu favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (CPC, art. 334-IV). Nesses termos, requer que sejam aclarados os pontos arguidos, afastando-se as obscuridades, contradições e omissões, bem como prequestiona a matéria, a fim de eventual interposição de recurso nas instâncias superiores. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão opostos com o objetivo de suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. Nesses termos, os embargos de declaração devem ser aviados como instrumento de aperfeiçoamento e integração da prestação jurisdicional. Ao contrário do que alega o embargante, inexistem vícios no acórdão embargado, que se limitou à análise da lide nos limites da postulação. Em relação à alegada omissão no enfrentamento do argumento de que a decisão administrativa se baseou em prova ilícita (gravação sem a devida autorização judicial), temos que a matéria não foi contemplada na peça inicial do autor, ora embargante. Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado em relação à matéria não conhecida, em razão da inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico. De acordo com o art. 1.013, §1º, do CPC/2015, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo. Frise-se que a alegada prova ilícita não foi isoladamente considerada para a decisão administrativa, “mas sim do conjunto probatório que comprovou a conduta antirregulamentar perpetrada pelo recorrente, nos termos elencados na portaria do processo, sobretudo os depoimentos de folhas 70/73, 74/76, 77/79, 92/95 e 100/103, corroborados as declarações do próprio militar, às folhas 197/204, e apurações preliminares contidas no APF, às folhas 05/37”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que remanesce, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, de forma a amoldá-la a sua pretensão; entretanto, a estreita via do recurso de embargos de declaração não é a adequada ao propósito buscado. Nesse contexto, verificada a inexistência dos requisitos previstos no art. 535 do CPC, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à necessidade de se rejeitarem os embargos de declaração. Confira-se: EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2016. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 784033 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017) [...]OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Presidente da Segunda Câmara e Relato